Tribunal: TJDFT
Processo: 0739606-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739606-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER PEREZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Do cotejo dos autos, denota-se que o número do processo de referência (0010098-87.2014.8.07.0000) não foi encontrado quando consultado junto ao PJe de primeira instância, inviabilizando a ciência dos documentos essenciais ao agravo de instrumento, conforme dispõe o artigo 1.017 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.017 – A petição de agravo de instrumento será instruída: I – obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações aos advogados do agravante e do agravado. Nesse contexto, em observância ao §3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Códex Processual, concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para juntar os documentos descritos no artigo 1.017 do digesto processual civil, sob pena de inadmissão do agravo. Lado outro, considerando que o conteúdo de ID 19656701 foi lançado por equívoco, não guardando pertinência com a matéria debatida no recurso, promova a Secretaria a exclusão do documento, certificando nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator